Tribunal: TJSP
Processo: 1004719-69.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de responsabilidade civil c. c. indenizações decorrentes de danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de contrato de empréstimo consignado pactuado de forma indevida – Banco apelante que possui culpa concorrente pela fraude praticada, ante a

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de responsabilidade civil c. c. indenizações decorrentes de danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de contrato de empréstimo consignado pactuado de forma indevida – Banco apelante que possui culpa concorrente pela fraude praticada, ante a ausência de zelo na aprovação do segundo empréstimo – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Comprovada transferência do valor creditado na conta corrente do apelado em favor de terceiros – Impossibilidade de determinar a compensação do valor creditado na conta corrente do apelado, eis que ele não se beneficiou ou usufruiu do referido valor – Dano moral caracterizado – Indenização bem fixada, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004719-69.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelado NELO ORIOLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
2
VOTO 40248
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
APELADO: NELO ORIOLI
INTERESSADA: GIULLIANA DE ALMEIDA
COMARCA : CAÇAPAVA
RECURSO – Apelação – Ação de responsabilidade civil c. c.
indenizações decorrentes de danos materiais e morais –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do
CDC – Incontroversa existência de contrato de empréstimo
consignado pactuado de forma indevida – Banco apelante
que possui culpa concorrente pela fraude praticada, ante a
ausência de zelo na aprovação do segundo empréstimo –
Aplicação da Súmula 479 do STJ – Comprovada
transferência do valor creditado na conta corrente do
apelado em favor de terceiros – Impossibilidade de
determinar a compensação do valor creditado na conta
corrente do apelado, eis que ele não se beneficiou ou
usufruiu do referido valor – Dano moral caracterizado –
Indenização bem fixada, em observância aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação –
Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados –
Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de responsabilidade civil c. c.
indenizações decorrentes de danos materiais e morais” (fls. 01/08) julgada
procedente (fls. 136/141), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (fls.
146/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
3
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o contrato foi efetivamente firmado pelo apelado,
conforme documento de identificação exibido no momento da pactuação e
comparativo das assinaturas apostas, bem como ante a comprovada
transferência do valor pactuado em conta bancária de titularidade do apelado.
Aduz que se desincumbiu regularmente de seu ônus
probatório, comprovando a legitimidade da contratação, bem como a
disponibilização do valor pactuado em favor do apelado.
Salienta que na forma do artigo 429, inciso I, do CPC era
ônus do apelado comprovar a eventual ilegitimidade da assinatura, sendo que
a produção de eventual prova pericial poderia ser determinada pela própria
magistrada, nos termos do artigo 370 do CPC.
Afirma que em caso de manutenção da declaração de
inexigibilidade do contrato, deve ser determinada a compensação dos valores
creditados em razão do empréstimo, e que inexiste dano moral, eis que não foi
realizado qualquer desconto em razão do contrato impugnado.
Diz que a simples movimentação financeira não autorizada
poderia ensejar meros aborrecimentos, não sendo suficiente para configurar
abalo moral, especialmente por ter o apelante agido em exercício regular de
direito, na forma do artigo 188, inciso I, do CC.
Como pedido alternativo, requer a redução da indenização
fixada, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do apelado,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 158/164.
As interessadas GIULLIANA DE ALMEIDA e OUTRA não
apresentaram manifestação, conforme certidão em fls. 170.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 175/176).
O Banco apelante informou em fls. 178 que se opõe ao
julgamento virtual.
Todavia,
o
apelado
não
apresentou
nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
4
manifestação, conforme certidão de fls. 179.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
153/154).
É o relatório.
2) De plano, se verifica que nos termos do artigo 1.048,
inciso I, do CPC os presentes autos possuem prioridade na tramitação,
conforme documento em fls. 09 e decisão em fls. 29.
O exame dos autos revela que o apelado ajuizou “ação de
responsabilidade civil c. c. indenizações decorrentes de danos materiais e
morais” (fls. 01/08), sob o argumento de que em março de 2018 foi até a loja
da interessada, que é representante do Banco apelante, e firmou o contrato de
empréstimo consignado no 588974757, sendo surpreendido pela pactuação de
outro contrato de número 589514635 no mesmo dia, sem sua concordância ou
autorização, e que em contato com a interessada, foi orientado a devolver o
valor do segundo empréstimo creditado em sua conta corrente, sendo que
após a restituição de valor superior ao creditado, foi informado sobre a
impossibilidade de cancelar o segundo empréstimo, e que apesar da
interessada ter efetuado o repasse dos valores relativos as três primeiras
parcelas, deixou de repassar os valores das demais prestações, causando
danos materiais e morais.
Os réus apresentaram contestações (fls. 63/68 e 85/90),
que foram objeto de réplica (fls. 95/97).
Após audiência de instrução com a produção de prova oral
(fls. 133/135), sobreveio a r. sentença (fls. 136/141), que julgou procedente a
demanda, para condenar os réus, solidariamente, na restituição dos valores
descontados do benefício previdenciário do autor desde março de 2018 até a
data da efetiva cessação dos descontos, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 8.989,67 (oito mil, novecentos e
oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), além do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
5
provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que ao caso vertente são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir do apelado a prova de que não firmou o segundo contrato
de empréstimo consignado, já que implicaria em produção de prova negativa.
Dessa forma, tendo o apelado alegado que não firmou ou
autorizou o segundo contrato de empréstimo consignado de número
589514635 (fls. 14), conforme relatado no Boletim de Ocorrência em fls. 19/20,
cabia ao Banco apelante comprovar a legitimidade da contratação, bem como
a inexistência de falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 373,
inciso II, do CPC.
Entretanto, conforme bem observou a nobre magistrada de
primeiro grau, além do apelante não comprovar a legitimidade da segunda
contratação, a própria interessada admitiu, expressamente, que houveram
fraudes praticadas por uma funcionária, que realizava empréstimos em
duplicidade, e que ao ser procurada pelas vítimas, orientava a realizar a
devolução dos valores, sem efetuar o respectivo cancelamento dos contratos.
Ademais, diferente do que alegou o Banco apelante, pela
simples visualização da assinatura aposta no segundo contrato em fls. 77, é
possível constatar a divergência com a assinatura aposta no documento
pessoal em fls. 79, que foi apresentado pelo apelado para a pactuação do
primeiro contrato, regularmente firmado.
Não obstante, apesar da própria interessada admitir a
prática de fraude na contratação do segundo empréstimo consignado, nos
termos do artigo 429, inciso II, do CPC, era ônus do Banco apelante, que
produziu o contrato impugnado, comprovar a autenticidade da assinatura
alegadamente aposta pelo apelado, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo assim, embora o contrato tenha sido celebrado por
terceiros fraudadores, é evidente a responsabilidade concorrente do Banco
apelante, ante a aprovação do segundo empréstimo consignado, firmado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
6
mesmo dia do primeiro, deixando de conferir a legitimidade da assinatura
aposta.
Outrossim, diante da comprovada transferência dos valores
creditados na conta corrente do apelado em favor das terceiras fraudadoras
(fls. 16/18), e que está corroborado pelo relatório de investigação em fls.
98/100, não é possível determinar a compensação do valor creditado na conta
corrente do apelado.
Portanto, conforme bem concluiu a r. sentença, restou
configurada a existência de falha na prestação dos serviços do Banco
apelante, que deve responder pelos danos dela decorrentes, nos termos da
Súmula 479 do STJ, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária
a restituição dos valores comprovadamente descontados do benefício
previdenciário do apelado, conforme demonstrativos em fls. 14 e 82.
Ressalta-se que a responsabilidade do Banco apelante
neste caso é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade,
direcionada à obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor (“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”).
E embora o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não é possível aplicar a
referida excludente de responsabilidade, ante a configurada culpa concorrente
do Banco apelante, que aprovou o segundo contrato de empréstimo
consignado sem as cautelas necessárias.
Assim, evidenciada a fraude na pactuação do contrato de
empréstimo consignado no 589514635, se constata a negligência do apelante
e a consequente falha na prestação dos serviços, que enseja reparação, nos
termos do artigo 14 do CDC e artigo 927 do Código Civil.
É oportuno deixar anotado que o dano moral é a “lesão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
7
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Da conduta ilícita do apelante, que permitiu com que
terceiros fraudadores firmassem contrato simulado em nome do apelado,
decorreram diversos transtornos e aborrecimentos, inclusive com a realização
de descontos diretamente no benefício previdenciário do apelado (fls. 82), que
extrapolam o mero dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese,
dano moral puro, pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser
comprovado o sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Já em relação ao “quantum” indenizatório, este deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa,
nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Sendo assim, nos termos do artigo 944 do Código Civil,
considerando o dano sofrido, sua gravidade e repercussão, o porte econômico
das partes, assim como os critérios de prudência e razoabilidade, o “quantum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
8
indenizatório fixado na r. sentença no valor de R$ 8.989,67 (oito mil,
novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), não comporta
redução, revelando-se justo e adequado, e não enseja o enriquecimento ilícito
do apelado, sendo suficiente para desestimular o apelante e as interessadas a
repetirem o ato.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO. Ação anulatória de débito, com pedido de
indenização por danos morais
Empréstimo consignado
Sentença de
procedência Recurso do banco réu. NULIDADE CONTRATUAL Ocorrência

Falsidade
de
assinatura
comprovada
em
perícia
grafotécnica

Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade Fraude realizada por
terceiro não exime o banco de responsabilidade Inteligência da Súmula no
479 do STJ Repetição do indébito pela forma simples, e não em dobro
Ausência de má-fé na cobrança decorrente de contrato presumivelmente
válido. INDENIZAÇÃO
Danos morais decorrentes de ilícito na prática
comercial da requerida Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que não comporta
redução
Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos do caso.
Recurso parcialmente provido.” (AP 1000190-61.2015.8.26.0020, Relator Des.
Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
15/09/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES

Contrato bancário Cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Impugnação à autenticidade da contratação Prova pericial que corrobora a
invalidade do ajuste - Declaração de inexistência do débito - Restituição dos
valores indevidamente descontados - Danos morais caracterizados em razão
da falsificação da assinatura - Ausência de valores a restituir, pois, a Autora
devolveu o valor depositado em sua conta corrente - Não comprovação de
utilização do cartão - Recurso do Banco não provido. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO
DE VALORES
Contrato bancário
Cartão de crédito com reserva de
margem consignável - Impugnação à autenticidade da contratação
Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004719-69.2018.8.26.0101 - CAÇAPAVA
9
pericial que corrobora a invalidade do ajuste - Danos morais caracterizados em
razão da falsificação da assinatura - Elevação do montante indenizatório para
R$ 10.000,00 - Restituição do valor indevidamente cobrado, de forma simples
Ausência de má-fé na cobrança realizada - Hipótese em que a falsidade de
assinatura foi constatada após a realização de perícia - Recurso da Autora
parcialmente provido.” (AP 1001082-97.2019.8.26.0288, Relator Des. Mario de
Oliveira, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/09/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores do Banco apelante, as razões expendidas no recurso não
se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora SIMONE CRISTINA DE
OLIVEIRA SOUZA DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica